Tribunal: TJDFT
Processo: 0008814-18.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. ABSOLVIÇÃO.
1. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão da vítima sobre a autoria do crime de roubo, enquanto o réu nega a prática do delito que lhe é imputado, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
2. Recurso conhecido e não provido.